Tribunal: TJMT
Processo: 1051142-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051142-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ - CPF: 024.886.861-66 (RECORRIDO), FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ - CPF: 024.886.861-66 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1051142-45.2020.8.11.0001

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(s):

FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/09/2021

SUMULA DE JULGMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA DE CARTÃO NÃO DEMONSTRADA – BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA CORRENTE E DO USO DO CARTÃO DE DÉBITO – DANO MORAL OCORRENTE – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Observada a ausência de legalidade no bloqueio da conta corrente e do cartão de débito, derivados de suposto débito de cartão de crédito, não demonstrado à saciedade, escorreita a sentença que determina o desbloqueio da conta corrente, desbloqueio do uso do cartão na função de débito, até porque, uma coisa nada tem a ver com a outra, não podendo ocorrer o bloqueio de conta e de função de débito, pelo eventual débito em cartão de crédito, sendo operações distintas, e caso existisse a dívida que se cobrasse de forma legal e não da forma imposta.

Ocorrendo a negativação de valores, não devidamente comprovados, passa a existir o dever de indenizar, de onde, o valor da negativação foi de R$ 114,18, com a fixação dos danos morais em R$ 4.000,00, a não merecer reparos, levando em conta o valor da própria negativação e ainda dos bloqueios indevidos da conta corrente e ainda da função do débito, sem correlação com a suposta dívida, declarada indevida, a não merecer reparos ainda a sentença também neste ponto.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021